Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACESSO AO VIADUTO DA VIA ESTRUTURAL. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição. O acórdão embargado concluiu que o condutor do veículo da ré descumpriu a norma de circulação, pois ao ingressar no acesso teve que transpor a faixa da esquerda, interceptando o veículo do autor que, por circular na faixa da esquerda, tinha preferência no acesso. A alegação do embargante de que não desenvolvia alta velocidade não é suficiente para desconstituir a conclusão do acórdão, baseado na assertiva de que interceptou a trajetória do outro veículo. Não há, pois, contradição, nem omissão nem obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.